Tribunal: TJDFT
Processo: 0744732-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E SEGURO ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA ESPECIAL RELEVÂNCIA. REPARAÇÃO CIVIL DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO PENAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. REDUÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa quando se verifica que a ré foi devidamente informada no ato de citação, mediante linguagem acessível e de fácil compreensão, sobre a possibilidade de constituir advogado particular ou fornecer os dados do defensor já constituído, e que a atuação da Defensoria Pública seria subsidiária, apenas nos casos em que não constituído advogado particular ou não apresentada resposta à acusação no prazo legal.
2. A materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovada pelo conjunto probatório encartado nos autos, especialmente pela prova oral produzida, no sentido de que a ré, como funcionária da loja, tinha acesso à senha para a transferência do dinheiro da venda de bolos e utilizava os recursos financeiros do estabelecimento comercial para o pagamento de despesas pessoais, conforme demonstram as operações arroladas nos extratos dos cartões corporativos, sem a concordância da vítima, ensejando a condenação pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, nos termos da denúncia.
3. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.